Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709144-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ NERI, ESPÓLIO DO AUTOR/APELANTE, JOSÉ LUIZ NERI APELADO: ARTHUR PORTO PERPETUO D E S P A C H O Intime-se o Apelado, Arthur Porto Perpétuo, para que se manifeste, no prazo de no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados no ID 28989977, relativos ao inventário do Apelante, José Luiz Neri. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, diante da presença de interesse de menor no inventário (ID 28989980). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator